Tribunal: TJMT
Processo: 1061066-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061066-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), M C CONTABILIDADE ASSESSORIA E PESQUISA LTDA - CNPJ: 02.028.205/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE OPORTUNIDADE PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330 e 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de ausência de interesse de agir à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, em cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização e Licenciamento (TFL), no valor total de R$ 5.739,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, sem a prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar a adoção ou a inadequação das medidas administrativas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que assegurada à Fazenda Pública a possibilidade de adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. O precedente vinculante autoriza, inclusive, a suspensão do processo para a adoção dessas providências, não sendo legítima a extinção imediata sem oportunizar manifestação do ente público.

5. No caso concreto, o juízo de origem extinguiu a execução fiscal sem oportunizar ao Município a suspensão do feito ou a comprovação das medidas administrativas cabíveis, em desconformidade com o precedente obrigatório do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, exige prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar a adoção ou a inadequação das medidas administrativas previstas no Tema 1184 do STF, sendo vedada a extinção imediata do feito sem essa oportunidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, 485, VI, e 329, I; Lei no 6.830/1980, art. 40; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJMG, Apelação Cível no 5009608-29.2022.8.13.0324, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2a Câmara Cível, j. 05.03.2024; TJSP, Apelação Cível no 0502949-92.2007.8.26.0066, Rel. Des. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de a
pelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE
CUIABÁ

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada
de Execuç
ão Fiscal Municipal
da
Comarca de
Cuiabá
,
nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
M C CONTABILIDADE ASSESSORIA E PESQUISA
LTDA
, que indeferiu a petição inicia
l e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com
fulcro
nos artigos 330, 485, VI, do Código de Processo Civil.

Aduz o apelante que a decisão violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, por ausência de prévia intimação para manifestação acerca
das medidas previstas no Tema 1
184 do STF e na
Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Afirma que a intimação permitiria verificar a existência de outras execuções contra o mesmo devedor,

informar sobre a vigência da Lei Ordinária n. 6.399/2019, que dispõe sobre transação e parcelamento de créditos fiscais, e comprovar o regular protesto das dívidas.

Alega que, na ausência de citação válida, é admissível aditar a inicial para incluir outras CDA’s,
conforme art. 329, I, do CPC.

Assevera que a Resolução n. 547 do CNJ autoriza a suspensão do processo por 90 dias para adequação, e que o valor mínimo nela previsto só se aplica na falta de norma específica do ente federativ
o
,
salvaguardando a competência de cada ente federado.

Pontua que, em diversos casos, as medidas administrativas não se mostram suficientes para a recuperação do crédito, sendo indispensável
a atuação do Poder Judiciário.

Assegura ter requerido diligências efetivas nos autos, razão pela qual não se aplica o art. 1o, §1o, da Resolução n. 547/2024, que autoriza a extinção apenas quando não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação ou localização de bens. Ademais, decorrido esse prazo, a execução fiscal deveri
a ser suspensa, e não extinta.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula
n.
189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apel
ação interposto contra sentença, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de execução fiscal, com fundamento
no entendimento firmado pelo
STF
no julgamento do Tema
1
184, bem como na Resolução n.
547 do
CNJ
, ao reconhecer a ausência de intere
sse de agir da Fazenda Pública.

A propositura da
execução fiscal
, e
m
19/12/2019,
decorreu
do não recolhimento
de
TFL (Taxa de Fiscalização e Licenciamento), cujo valor, extraído
da
s

Certidões
de Dívida Ativa n.

1389374, 1732793 e 1774141, perfaz o total de

R$
5.739,40
(
cinco mil,
s
etecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos
)

(Id
337149382),

As tentativas de citação da parte executada restaram frutíferas, via postal (Id. 337149394).

Em seguida,
foi deferido o pedido de penhora
online
dos valores (Id. 337149396).
Contudo, tal medida não logrou êxito, conforme Id. 337149401.

Sequencialmente, o juízo de primeiro grau suspendeu o feito por 1 (um) ano, nos moldes do art. 40, I e II da Lei n. 6830/80 (Id. 337149402).

Ato contínuo, certificou-se a impossibilidade do cumprimento da decisão Id. 337149412, decorrente da constatação de erro material no pedido de origem, inviabilizando o cumprimento da diligência como determinado (Id. 337149414).

Não obstante, sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal, ante a ausência de interesse processual (ID. 337149416).

O recurso
merece
ser provido.

O Supremo tribunal Federal, no julgamento do

Leading case

–
RE 1.355.208/SC,
ao analisar o Tema 1
.
184, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoç
ão de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2,
devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

(STF, RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023).
[grifo nosso]

Conforme entendimento consolidado desta Corte de Justiça, previamente à extinção, deve ser conferido à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas da referida tese.

Assim, para se admitir a falta de interesse de agir, que implicaria na extinção da execução fiscal,
faz-se necessária a manifestação
prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema 1
.
184
, pois, conforme o item 3

“trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”
.

No caso concreto
,
verifica-se
que
o Juízo de origem
não observou o precedente obrigatório ao extinguir a execução sem conceder à Fazenda Pública a oportunidade de suspender a execução fiscal para demonstrar a adoção de medidas voltadas à (a)
tentativa de conciliação ou de solução administrativa
; e (b)
protesto do título, exceto por motivo de eficiência administrativa, com a devida comprovação da inadequação da medida
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e São Paulo decidem:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 -
Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício". 3 -

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.2022.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024) (
g.n
.)

“EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

DECRETO AFASTADO, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA, NA FORMA RECLAMADA POR LEI
. CAUSA DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍ
PIO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 0502949-92.2007.8.26.0066 Barretos, Relator: Botto
Muscari
, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024)

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e, com isso, determinar o retorno d
os autos à instância originária, para o devido prosseguimento.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026